Tribunal: TJBA
Processo: 8004547-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004547-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THALITA SILVA REIS, DAFNE SACRAMENTO DA SILVA REBOUCAS

AGRAVADO: TARCILA GOES DA ROCHA PINTO ZACARIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBMETER O CRÉDITO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM, SEM PREJUÍZO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação à execução promovida por TARCILA GOES DA ROCHA PINTO ZACARIAS E OUTROS, mas rejeitou a incidência dos efeitos da recuperação judicial ao crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito executado deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial encerrada; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução individual após o encerramento da recuperação judicial, observadas as disposições do plano aprovado.

III. Razões de decidir

1. Não se verifica sucessão empresarial entre OAS Empreendimentos S.A. e Metha S.A., uma vez que se tratam de pessoas jurídicas distintas, não sendo cabível responsabilização da última.

2. A concursalidade do crédito é determinada pela data do fato gerador da obrigação, conforme fixado no Tema 1.051 do STJ, sendo irrelevante o momento da propositura da execução ou o trânsito em julgado da sentença.

3. O fato gerador do crédito ocorreu em julho de 2012, data posterior ao prazo contratual de entrega do imóvel e anterior ao pedido de recuperação judicial (março de 2015), o que impõe sua submissão ao Plano de Recuperação Judicial.

4. Com o encerramento da recuperação judicial, é lícito ao credor optar pela execução individual, desde que respeitadas as condições e limitações previstas no plano aprovado, inclusive quanto à incidência de encargos moratórios e correção monetária, conforme art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

5. A execução individual pode prosseguir no juízo cível, desde que limitada aos termos da novação operada pela recuperação judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para submeter o crédito aos efeitos do Plano de Recuperação, com apresentação de novos cálculos na origem, sem prejuízo do prosseguimento do feito como cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

1. A natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador, sendo irrelevante o momento da liquidação ou do trânsito em julgado da sentença.

2. Encerrada a recuperação judicial, o credor pode optar pela execução individual, desde que respeitadas as regras do plano aprovado.

3. A limitação dos encargos moratórios até a data do pedido de recuperação judicial aplica-se também aos créditos liquidados judicialmente após o encerramento da recuperação.

4. A ausência de sucessão empresarial entre pessoas jurídicas distintas afasta a responsabilização por obrigações não assumidas expressamente.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 9º, II, e 49; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 944.430/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.851.692/RS, j. 24.05.2022; TJ-SP, AI nº 2276538-72.2021.8.26.0000, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004547-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravados TARCILA GOES DA ROCHA PINTO ZACARIAS e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03